Tribunal: TJSP
Processo: 1046724-22.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - Acidente in itinere – Fratura do planalto tibial do joelho esquerdo - Comprovadas a lesão, o nexo causal e a incapacidade parcial e permanente do segurado para o trabalho - Auxílio-acidente devido - Recursos oficial e voluntário da autarquia parcialmente providos.